Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TIPICIDADE. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
I - É típica a conduta de arrombar portão da residência onde estava a vítima, para adentrar ao local sem convite ou autorização dela, ainda que o agente tivesse as chaves do imóvel.
II - Por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem, eventual consentimento da ofendida na aproximação do réu não revoga a decisão que aplica medidas protetivas de urgência e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
III - A jurisprudência entende como adequada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena na segunda fase da dosimetria diante de circunstâncias agravantes.
IV - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
V - A suposta hipossuficiência não obsta a fixação da verba indenizatória, mas deve refletir no quantum assim como as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades do caso concreto.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.